Tribunal: TJDFT
Processo: 0751159-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751159-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CHRISTINA ZAPPALA PEREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CHRISTINA ZAPPALA PEREA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0752684-12.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 255788978 dos autos originais): “Recebo a emenda de ID 255603586. Mantenho o cadastro de tramitação prioritária do processo (ID 245748374 - Pág. 1), nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para o fim de determinar a imediata suspensão das cobranças e descontos das parcelas dos empréstimos concernentes aos contratos n° 184973676 e n° 185042201. Isso porque, a autora, em virtude de mensagens eletrônicas (ID 251981680) e ligações recebidas no seu telefone particular, acreditou no que lhe foi relatado quanto à disponibilidade de crédito no valor de R$ 15.664,01 resultante de decisão proferida nos autos no 0745109-10222.8.07.0016, para voluntariamente disponibilizar seus dados bancários e acesso remoto, por meio de compartilhamento de tela, a uma pessoa identificada como Geraldo Leopoldo que realizou abertura de contas bancárias digitais, transferências por meio do PIX e contratação de empréstimos, conforme se depreende das declarações da própria autora constantes do boletim de ocorrência de ID 251981677 (art. 405 do CPC). Nesse contexto, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir se o suposto golpe sofrido pela autora decorre de alguma conduta fraudulenta de funcionário do réu ou, ainda, de falha de segurança nos sistemas operacionais disponibilizados pelo réu para realizar operações bancárias, ainda mais considerando que, quando o resultado lesivo decorre de conduta exclusiva da vítima e/ou de terceiro fraudador, ocorre a exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 251981665 – Pág. 27, item VIII, no 75, letra “a”). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela autora ao réu. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intime-se a autora” Em suas razões recursais (ID 78605046), afirma que indeferiu o pleito de tutela de urgência para suspender as cobranças e descontos das parcelas dos empréstimos contratados mediante fraude, concernentes aos contratos no 184973676 e no 185042201. Alega que foram efetuadas operações fraudulentas realizadas na conta bancária mantida junto ao Agravado, decorrentes do golpe denominado “falso advogado”. Sustenta que, em 15/07/2025, recebeu mensagem via aplicativo WhatsApp informando sobre crédito oriundo de processo judicial, tendo fornecido seus dados bancários após confirmar a veracidade das informações. Afirma que, sob orientação de terceiro fraudador, compartilhou a tela do banco e abriu contas digitais em diversas instituições, acreditando tratar-se de procedimento necessário para o recebimento do crédito. Informa que foi orientada a acessar as contas bancárias, sendo que o fraudador obteve as senhas da agravante. Acrescenta que, após obter acesso às suas informações, o fraudador realizou contratações de empréstimos, resgate de aplicações e transferências via PIX, sem qualquer proveito para a Agravante. Ressalta que foram contratados dois empréstimos junto ao Agravado, ambos no autoatendimento, nos valores de R$ 13.300,00 cada, além do resgate de aplicação financeira no montante de R$ 23.100,00, conforme extratos anexados. Argumenta que as operações são atípicas ao seu perfil e ocorreram enquanto estava no exterior, circunstância que poderia ser comprovada pelas câmeras de segurança da agência. Defende que a medida pleiteada é reversível e visa evitar agravamento dos prejuízos, pois os descontos mensais comprometem sua subsistência, atingindo R$ 4.137,13. Verbera que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, bem como o dever de segurança para impedir transações que destoem do perfil do consumido. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para suspender as cobranças e descontos das parcelas dos empréstimos contratados de n.o 84973676 e n° 18504220, bem como impedir a negativação do nome da Agravante, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida liminar e reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 78604303). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante afirma que foi vítima do golpe denominado “falso advogado”, no qual terceiros, após obterem acesso remoto a seu dispositivo e a seus dados bancários, realizaram contratações de empréstimos, resgates de aplicações e transferências via PIX, sem qualquer proveito para si. Aduz que as operações são atípicas ao seu perfil, que se encontrava no exterior na data dos fatos e que o banco não adotou medidas de segurança suficientes para bloquear transações suspeitas. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação do empréstimo e transferências bancárias efetivadas, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado com a imputação de responsabilidade exclusiva ao banco agravado, mormente considerando que houve ligação e compartilhamento das telas do celular e do banco com os supostos estelionatários. Com efeito, a hipótese fática demonstra que é necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, em virtude do suposto golpe sofrido. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma suposta conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e eventuais máculas na contratação da dívida impugnada, bem como para apurar se houve falha na prestação dos serviços. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761878, 07250363120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No juízo de cognição sumária própria da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária relativamente ao contrato de empréstimo que deu azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1907326, 0711650-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora